Tribunal: TJSP
Processo: 0936197-46.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0936197-46.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANTONIO
DE PADUA GALLO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade de ANTÔNIO DE
PÁDUA GALLO DE OLIVEIRA, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com
fundamento no art. 107, IV, do CP. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0936197-46.2012.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10.093 2/3 EV
Apelação Criminal no 0936197-46.2012.8.26.0506
Apelante: Antônio de Pádua Gallo de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Ribeirão Preto
MM. Juiz de 1o Grau: Dr. Lúcio Alberto Eneas da Silva
Ferreira
VOTO no 10.093
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Prescrição retroativa da
pretensão punitiva. Extinção da punibilidade.
1) ANTÔNIO DE PÁDUA GALLO DE OLIVEIRA foi
condenado, pela r. sentença de fls. 272/279, à pena de 01 ano, 06 meses e 20
dias de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 15 dias-multa, no
piso, por infração ao art. 168, § 1o, III, c.c. art. 71, ambos do CP, substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 02 salários mínimos à testemunha Sandra Silva Santos, bem como
concedido o direito de apelar em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (fls. 287/289).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
294/295), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento (fls.
195/201).
É o relatório.
2) De fato, ocorreu a prescrição retroativa da
pretensão punitiva.
O prazo prescricional, considerando a pena in
concreto, é de 04 anos (art. 109, V, c.c. art. 110, § 1o, ambos do CP).
E
transcorreu
prazo
superior
ao
quadriênio
prescricional entre a data dos fatos (novembro de 2009 a abril de 2010 fls.
180) e o recebimento da denúncia (23/03/2018 fls. 219), salientando que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0936197-46.2012.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10.093 3/3 EV
crimes foram praticados anteriormente à Lei no 12.234/10.
3) Pelo exposto, julgo extinta a punibilidade de
ANTÔNIO DE PÁDUA GALLO DE OLIVEIRA, pela prescrição retroativa da
pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, IV, do CP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator